Tribunal: TJBA
Processo: 8043514-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043514-82.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO EM URV. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. EXEQUENTE NÃO FILIADO À ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - ASFEB. SENTENÇA COLETIVA QUE RESTRINGIU O TÍTULO EXECUTIVO AOS ASSOCIADOS. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por LUIZ PEREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade ad causam da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante detém legitimidade ativa para promover a execução individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação da qual não se comprovou ser filiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial, formado em ação coletiva promovida pela Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia (ASFEB), limitou expressamente seus efeitos aos associados da entidade. 4. Nos termos do Tema 499 do STF, a eficácia subjetiva da sentença coletiva ajuizada por associação restringe-se aos filiados, inexistindo substituição processual ampla. 5. A ausência de comprovação de filiação à associação autora da ação coletiva acarreta a ilegitimidade ativa do exequente para promover a execução individual da sentença, nos termos do art. 506 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A execução individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação exige a comprovação de filiação do exequente à entidade autora, quando o título executivo expressamente restringe seus efeitos aos associados. 2. A ausência de comprovação de filiação acarreta ilegitimidade ativa e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º, 485, VI, e 506. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 499 (RE 612.043/PR); STJ, AgInt no REsp 1.586.726/BA; TJBA, Apelação nº 8043644-72.2019.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043514-82.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ PEREIRA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .